Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737936-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR DA SILVA, LUCAS SILVEIRA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUNIO CESAR DA SILVA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703821-50.2020.8.07.0017, proposta pelos Agravantes em desfavor de COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE E OUTRA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JUNIO CESAR DA SILVA e LUCAS SILVEIRA COSTA propõem ação de conhecimento pelo procedimento comum (‘ação de rescisão contratual com restituição, pedido liminar e indenização por danos morais’) contra COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, partes qualificadas. Os autores aduzem que, em 5/1/2020, firmaram contrato com as rés para aquisição de programa de férias denominado ‘Aviva Vacation Club’, com prazo de vigência de oito anos, além de dois certificados RCI, quais sejam Certificado de Hospedagem RCI Special Week, válido por 365 dias, e Certificado de Hospedagem RCI Pré-pago, válido por doze meses a partir da ativação. Sustentam que, na assinatura do contrato, pagaram R$1.447,00, correspondente à parte da entrada da entrada de R$2.894,00. Relatam que, em 15/1/2020, procuraram as rés para utilizarem os certificados a que tinham direito, conforme apresentado durante as negociações. Todavia, os acessos não foram liberados. Afirmam que pesquisaram sobre o programa de férias adquirido e encontraram diversas restrições que não foram esclarecidas na assinatura do contrato. Asseveram que, por essas razões, em 21/2/2020, solicitaram o cancelamento do contrato via e-mail. Entretanto, as rés exigiram o pagamento de R$8.383,62, o que entendem ser abusivo. Requerem, liminarmente, sejam as rés obrigadas a suspenderem a cobrança das parcelas vincendas e se absterem de negativar o nome dos autores até o julgamento da lide. DECIDO. Acolho a emenda substitutiva de ID 69986667, fls. 100/118. A petição inicial preenche os requisitos essenciais do artigo 319 do CPC e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o) Passo a verificá-los. Os documentos de IDs 69488415 e 69484873, fls. 28/55, evidenciam a relação contratual entre os autores e as rés. As conversas via aplicativo de mensagens e e-mails de ID 69488402 e 69488404, fls. 60/70, demonstram que os autores solicitaram o cancelamento do contrato firmado com as rés e que os prepostos das rés exigiram o pagamento de multa rescisória de R$8.383,62. Todavia, não está suficientemente demonstrada a existência de divergências entre as negociações e o que consta do contrato, conforme alegado pelos autores. Isto é, não está evidenciado se houve falha no dever de informação. Nessa parte, a cláusula quarta (que estipula o preço do negócio jurídico) estabelece as condições para utilização dos serviços após o pagamento de 15% do total, bem como da quitação da taxa de clube correspondente à unidade e quantidade de pessoas constantes da reserva. Também há previsão de disponibilidade para fruição e uso das semanas de forma proporciona a quantidade de pontos faltantes para o encerramento do contrato e parcelas quitadas até o momento da reserva [cláusulas 4.1.1 e 4.1.2 – ID 69488415, fl.34]. Essas cláusulas estão destacadas em negrito. De igual forma, a cláusula sexta – dos deveres do cessionário (e suas subcláusulas) estabelece as obrigações do contratante (no caso, os autores), além da cláusula décima – da cláusula penal (e suas subcláusulas) todas grifadas nas partes em que determinam limitações de direitos [ID 69488415, fls. 38/39 e 40/41], em consonância com o artigo 54, §4o, do CDC. Em juízo de cognição sumária, não é possível aferir que o contrato fora firmado com divergência às negociações entabuladas na fase das tratativas. O caso exige o contraditório e a dilação probatória. Ademais, a aparente dificuldade para utilização dos certificados (brindes) fornecidos pelas rés, não é motivo suficiente para justificar o pleito de suspensão sumária do pagamento das parcelas do contrato. A aparente regularidade inicial do contrato afasta, por consequência, a alegação de risco ao resultado útil do processo. A ausência dos dois primeiros requisitos impede a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Altere-se a classificação dos autos para procedimento comum. Citem-se. Faculto às partes a realização de audiência de conciliação por videoconferência. A conciliação é a forma mais célere e eficiente para a resolução de conflitos. Assim, deverá a parte autora informar o seu o telefone, WhatsApp e/ou e-mail e, caso possua, os da parte ré, ao fim de propiciar a realização do ato. Não existindo os meios de contato com a parte requerida, a audiência de conciliação será realizada após o comparecimento desta aos autos. Riacho Fundo/DF, 24 de agosto de 2020.” Afirmam os Agravantes que a culpa das Agravadas pela rescisão contratual “será devidamente comprovada no decorrer da instrução processual, inclusive pela juntada pelos Agravados das inúmeras ligações telefônicas e acessos ao site dos Agravados, cujo material os agravantes não tem acesso. Além, é claro, da oitiva de testemunha a ser oportunamente arrolada” (Num. 19360283 - Pág. 5). Dizem que há pedido subsidiário de “de rescisão unilateral pelos Agravantes” (Num. 19360283 - Pág. 5), o que é suficiente, por si só, para o deferimento da suspensão dos pagamentos, tendo em vista a liberdade de contratar prevista na Constituição. Sustentam que “as Agravadas para a rescisão do contrato, do programa de férias, querem se apropriar indevidamente dos valores investidos pelos Agravantes, ainda que, não usufruídos pelos mesmos de nenhum dos serviços contratados e prestados pelas Agravadas, tendo assim, as Agravadas uma situação de enriquecimento sem causa, retendo valores e aplicando multas injustamente de forma abusiva e onerando excessivamente os clientes que não deram causa.” (Num. 19360283 - Pág. 9). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada “a fim de se determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais ou, sucessivamente para autorizar seu deposito em juízo, bem como para que se abstenha de efetuar a negativação do nome do autor até o julgamento definitivo da lide” (Num. 19360283 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 19360285 e 19360284). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703821-50.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que o fundamento basilar da decisão agravada foi a necessidade de dilação probatória acerca da alegação de que há divergência entre o que fora ofertado durante a fase de tratativas e o que, efetivamente, constou da avença. Quanto ao ponto, os próprios Agravantes, em princípio, reconhecem em suas razões a necessidade de dilação probatória quando afirmam que a culpa das Agravadas pela rescisão contratual “será devidamente comprovada no decorrer da instrução processual, inclusive pela juntada pelos Agravados das inúmeras ligações telefônicas e acessos ao site dos Agravados, cujo material os agravantes não tem acesso. Além, é claro, da oitiva de testemunha a ser oportunamente arrolada” (Num. 19360283 - Pág. 5). Já o pleito subsidiário de depósito judicial das parcelas contratadas, deduzido com base na resolução do contrato por iniciativa dos Autores, ora Agravantes, não foi objeto de apreciação na decisão agravada, o que obsta a sua apreciação em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância. Registre-se que, diante da omissão da decisão agravada quanto tema, haveriam os Agravantes de manejar a via própria de modo a permitir a devolução da matéria ao exame recursal. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador